Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708936-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ CARLOS GAMA PINTO APELADO: LUIZ CARLOS GAMA PINTO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia – Indeferimento LUIZ CARLOS GAMA PINTO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Despacho desta Relatoria intimou a parte a apresentar documentação para justificar a concessão da benesse O prazo concedido transcorreu in albis. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, não foram apresentados documentos para corroborar a alegação. Ao contrário, perante o juízo de origem foi apresentada documentação que comprova o recebimento de benefício mensal superior a R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). A mera alegação de que caso seja reconhecida a procedência do pleito autoral, a condenação acarretaria prejuízo ao sustento da parte não é suficiente, por si só, para o deferimento da benesse. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Ainda, deve se considerar o baixo valor das custas processuais neste Tribunal. Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, ou interpor o recurso cabível, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator